Tribunal: TJSP
Processo: 2079892-26.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUEIS – PROCEDÊNCIA – AUTORA QUE, NA QUALIDADE DE DEMANDANTE DA AÇÃO DE ORIGEM, PEDE A NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA POR VÍCIO DE CITAÇÃO DO RÉU FIADOR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – HIPÓTESE NÃO ABRANGIDA PELO ROL TAXATIVO DO ART. 966 DO CPC - AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E DE INTERESSE PROCESSUAL – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA -

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUEIS – PROCEDÊNCIA – AUTORA QUE, NA QUALIDADE DE DEMANDANTE DA AÇÃO DE ORIGEM, PEDE A NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA POR VÍCIO DE CITAÇÃO DO RÉU FIADOR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – HIPÓTESE NÃO ABRANGIDA PELO ROL TAXATIVO DO ART. 966 DO CPC - AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E DE INTERESSE PROCESSUAL – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA - PROCESSO JULGADO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 485, INCISOS I E VI, DO CPC.

O vício de citação do réu alegado pela autora não encontra amparo nas hipóteses taxativas previstas no art. 966 do CPC.

A citação do réu é ônus da autora, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que eventual nulidade deveria ter sido alegada na primeira oportunidade na fase de conhecimento, sob pena de preclusão.

Ademais, não pode a autora, a pretexto de violação de direito constitucional do réu, defender interesse alheio em nome próprio.

Ainda que assim não fosse, eventual vício de citação é questão que pode ser alegada por simples petição a qualquer tempo, descabendo a propositura de ação rescisória para tanto. Precedentes do E. STJ e desta Câmara.

Petição inicial indeferida, com consequente extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos I e VI, do CPC.